Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-11.2018.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à apelante, diante da documentação apresentada. Documentos que não comprovam a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Patrimônio incompatível com a concessão do benefício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à apelante, diante da documentação apresentada. Documentos que não comprovam a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Patrimônio incompatível com a concessão do benefício. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 1/7
Registro: 2020.0000730358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000008-11.2018.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que
é embargante MARLY GUEDES ORTIZ CAMARGO, são embargados
JOSÉ ROBERTO AMOR, BÁRBARA DE CASSIA PIROLO AMOR,
LEANDRO JOSÉ PIROLO AMOR e ANA CRISTINA CONSALTER
AMOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 2/7
Voto: 45192
Embargos de Declaração Cível No: 1000008-11.2018.8.26.0169/50000
Comarca: Duartina
Embargante: Marly Guedes Ortiz Camargo
Embargdos: José Roberto Amor, Bárbara de Cassia Pirolo Amor,
Leandro José Pirolo Amor e Ana Cristina Consalter Amor
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Decisão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita à apelante, diante da documentação
apresentada. Documentos que não comprovam a
impossibilidade de arcar com os custos do
processo.
Patrimônio
incompatível
com
a
concessão do benefício. Ausência de vícios. Efeitos
infringentes. Somente é admitida a revisão do
mérito se decorrência lógica do saneamento da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Desnecessidade de menção a dispositivos legais
tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Marly Guedes Ortiz Camargo opõe estes declaratórios
contra o despacho de fls. 375/377, que indeferiu o benefício da justiça
gratuita à embargante, determinando o recolhimento do preparo. A
embargante sustenta a existência de omissão no 'decisum', alegando que
documentos comprovam sua condição de hipossuficiência. Requer a
reforma da decisão, com a concessão do benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 3/7
É o relatório.
A embargante pretende a revisão da decisão de fls.
375/377, que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
A decisão de fls. 375/377, da análise dos documentos
apresentados, indeferiu o benefício pleiteado pelos apelantes, destacando
que:
“Não se olvida que é possível requerer o benefício a qualquer
tempo.
Porém, não há qualquer elemento que corrobore a tese de que não
podem arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de suas
famílias.
Cabia às partes, inconformadas, apresentar suas declarações de
imposto de renda, extratos bancários, enfim, elementos que demonstrassem que
realmente não tem condições de arcar com as custas processuais. Não o fazendo,
impossível deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
Ao revés, a autora Marly apresentou os documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 4/7
311/370 que confirmam não se tratar de pessoa hipossuficiente. Não se ignora que
ela exerce o cargo de professora de educação básica, conforme demonstrativos de
pagamentos acostados a fls. 313/324. Porém, atualmente é proprietária de dois lotes
de imóveis e um veículo e, além disso, há a informação dos autos (fls. 372/373) de
que o valor atual dos imóveis é bastante superior ao constante em sua declaração de
imposto de renda (fls. 358/365). Todo esse patrimônio não se coaduna com pessoa
com insuficiência de recursos.
(...)
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso
LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não comprovando a insuficiência referida, impossível beneficiá-los
com a gratuidade pretendida.” [fls. 377/377].
As razões do indeferimento, portanto, restaram
expressas. O fato é que os documentos apresentados comprovaram situação financeira/patrimonial da requerente
incompatível com a alegação de hipossuficiência.
E a conclusão ficou renovada com os documentos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 5/7
apresentados em sede de embargos declaratórios, que demonstram que a
requerente aufere renda mensal de cerca de R$ 2.800,00, recebeu prêmio
de seguro no valor de R$ 60.989,08, é proprietária de dois lotes de
terrenos e mais cotas sociais de sociedade empresária, o que é
incompatível com a concessão do benefício [fls. 20/49].
Assim, não se vislumbra omissão no 'decisum', que
apenas indeferiu o benefício da gratuidade à apelante, considerando que
os documentos apresentados não comprovam a condição de
hipossuficiência financeira da requerente.
Verifica-se que os presentes embargos representam
mero inconformismo da parte, não havendo vícios a serem corrigidos.
Por serem os embargos de declaração recurso de
fundamentação vinculada, os efeitos infringentes somente são admitidos
em hipóteses excepcionais, quando consequência lógica do saneamento
de eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 6/7
Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp.
no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10;
[b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen
Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000008-11.2018.8.26.0169/50000 DUARTINA 7/7
Relator
Assinatura eletrônica